Tribunal: TJDFT
Processo: 0721757-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721757-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: J T BANDEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO VIANEI DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0707452-55.2017.8.07.0001, ajuizado em desfavor de J T BANDEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME e JOÃO VIANEI DA SILVA, na qual indeferiu pedido para nomeação dos executados como fiéis depositários do bem cuja penhora manifestam interesse. O exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 27088292), o agravante narra que no curso do cumprimento de sentença requereu ao Juízo a penhora do veículo VW/APOLLO GL 1991/1991 de PLACA JEB 9919/DF, encontrado via pesquisa RENAJUD, sendo posteriormente requerido que os agravados fossem nomeados como depositários fiéis do bem, até a sua alienação, visto que o Agravante não possui depósito para guardar bens penhorados, sendo ainda inviável ao Agravante promover as diligências para remoção do veículo que ainda sequer foi localizado. Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de nomeação dos agravados como fiéis depositários a partir dos seguintes fundamentos (ID 9669446 dos autos de origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de J T BANDEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO VIANEI DA SILVA, todos qualificados nos autos. Por intermédio da petição de ID 94345619, o exequente informa que possui interesse na manutenção da penhora do veículo PLACA JEB9919/DF VW/APOLLO GL 1991/1991. Informa novo endereço no qual o bem pode ser encontrado. Requer que o devedor seja o depositário do referido bem Decido. Compulsando os autos, se verifica que na decisão de ID 8879367depósito público deste Tribunal foi nomeado depositário fiel do bem. Cabe ressaltar que no caso dos executados serem nomeados como depositários fiéis, por se tratar de bem móvel, pode ser colocado em risco a integridade física e jurídica do bem. Diante disso, indefiro o pleito do exequente e mantenho o responsável pelo depósito público como depositário fiel. Fica o exequente intimado a fornecer os meios para a remoção do veículo ao depósito público, sob pena de desconstituição da penhora, no prazo de 10 dias.” Assevera que seria aplicável a hipótese dos autos o art. 840, §2o, do CPC, para que sejam nomeados os agravados como fiéis depositários dos bens. Pugna pelo efeito suspensivo de maneira a impedir que a decisão agravada surta efeito até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso para que seja revogada a r. decisão agravada, e então nomeados os agravados como fiéis depositários do bem. Preparo devidamente recolhido (ID 27088295). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a análise a ser feita se limita a examinar o pedido de efeito suspensivo reclamado. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De uma análise superficial dos autos, própria deste momento incipiente e de cognição sumária, verifica-se que a r. decisão agravada restou devidamente fundamentada quanto a razão porque determina ao depósito público munus de depositário do bem, restando ao Banco recorrente apenas conceder os meios para a remoção deste do endereço indicado até o depósito. Em que pese o agravante alegar que seria hipótese de aplicação do art. 840, §2o, do CPC, denota-se que a dicção da lei dispõe que os bens poderão ser depositados em poder do executado, ou seja, é uma faculdade, e neste caso, há fundamentação para que não o seja. Confira-se: “Art. 840. Serão preferencialmente depositados: (...) § 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.” (Destacou-se) Não se pode olvidar que o recorrente não diz uma linha sequer quanto ao fundamento de que se serviu o d. Juízo a quo para determinar que o veículo seja levado ao depósito público, qual seja: “por se tratar de bem móvel, pode ser colocado em risco a integridade física e jurídica do bem.” Outrossim, sem açodamento algum de avançar sobre a questão de mérito, mas não se pode deixar para outro momento, apontar que o Banco recorrente não demonstra minimamente que não tem condições de fornecer os meios para a remoção do bem, no caso, um veículo, até o depósito público. Ora, pedindo as mais respeitosas vênias, mas se o Banco do Brasil, parte que tem milhares de ações desta natureza, não tem esses meios, dificilmente uma outra pessoa o teria. Assim, novamente pedindo vênias ao agravante, mas, em tese, em um juízo de cognição sumária não se afere, neste caso, a probabilidade de provimento do recurso. Neste quadro, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe, restando remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator